Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-50.2022.8.11.0020
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001825-50.2022.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLAUBER SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 891.192.821-68 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), GLAUBER SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 891.192.821-68 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra r. acórdão que negou provimento de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo

incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato de Financiamento c.c Pedido de Antecipação de Tutela
”

(Proc. nº 1001825-50.2022.8.11.0020), ajuizada contra o agravante por GLAUBER SOUZA DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para “
declarar a ilegalidade do contrato, especificamente quanto à cobrança dos encargos a título de Seguros (R$ 1.907,97)
”, mantendo, porém, todos os demais encargos e cláusulas do contrato em questão; a r. sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão do benefício da AJG (cf. Id. nº 193518669).

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso pois, segundo diz “in
existe nos autos qualquer prova ou evidência de que o embargado tenha sido compelido a contratar qualquer tipo de produto, muito menos que a contratação do financiamento esteve condicionada à contratação do seguro impugnado, não se evidenciando a prática abusiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada, para julgar manter a sentença apelada (cf. Id. n.
224894178
)

Intimado, o autor/embargado deixou de apresentar contrarrazões (cf. Id.
230729187)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

Em relação ao seguro prestamista não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto; constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o comprador/consumidor e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro na satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo comprador/mutuário/consumidor.

Em princípio, essa modalidade de ajuste contratual não feriria direito precioso do comprador, porque, como ele precisou do crédito mutuado pelo Banco justamente para que pudesse celebrar a compra e venda do bem, vindo este, porém, a parecer por causa do sinistro, nem por isto a dívida financeira contraído com o Banco se extingue automaticamente, mas será extinta ou mitigada se houver contrato de seguro agregado à compra e venda.

O problema está precisamente no caráter compulsório da contratação do seguro, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

No caso, do subitem B.6 do contrato de financiamento já constava previamente indicado o valor de R$ 1.907,97 (cf. Id. nº 193517736), como se fosse “parte integrante da avença”, significando evidente imposição de caráter condicionador feita pelo Banco/apelado para cumprimento compulsório pelo comprador/mutuário/consumidor, quer dizer, agregação (“casamento”) do contrato de seguro ao contrato de financiamento sem que tenha havido margem mínima de liberdade à contratação do seguro, tampouco quanto à escolha da seguradora a ser contratada.

É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferido ao consumidor opção de escolha da contratação, ou seja, quando já é previamente estabelecida no contrato de financiamento (ou mesmo no de compra e venda), o valor determinado do prêmio e a indicação compulsória da seguradora, configurando, assim, venda casada de produto/serviço.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...). (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - N.U 1016215-13.2021.8.11.0003, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) – VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – CONFIGURADA – (...) – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE MANOEL ORNELLAS DESPROVIDO. (...).
A exigência da venda de seguro vinculada ao empréstimo, que celebrados no mesmo contrato, no mesmo dia do seu firmamento fica configurada a venda casada
. (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 0040709-88.2011.8.11.0041, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017 - destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - N.U 0026251-18.2013.8.11.0002, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024